Tribunal: CARF
Processo: 16561.720107/2019-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720107/2019-71
ACÓRDÃO
1201-007.478 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de março de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. PRL 20. OPERAÇÕES OBJETO DE DEVOLUÇÃO.
NECESSIDADE DE EXCLUSÃO DO PLV. LEI 12.715/2012.
As vendas objeto de devolução não devem ser consideradas para o cálculo
do PRL, pois apenas se sujeitam a controle as operações que impliquem a
baixa definitiva para resultado no período de apuração sob análise (§ 15 do
art. 18 da Lei no 9.430/96). Dessa maneira, as vendas objeto de devolução
não devem ser objeto de controle, e, além disso, seus respectivos valores
não podem ser considerados para fins de cômputo do preço-parâmetro da
fórmula do PRL.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e debatidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, com efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah – Relator

Assinado Digitalmente
Nilton Costa Simoes – Presidente

Fl. 1838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.478 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720107/2019-71
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Raimundo Pires de Santana
Filho, Renato Rodrigues Gomes, Marcelo Antonio Biancardi, Isabelle Resende Alves Rocha, Lucas
Issa Halah, Nilton Costa Simoes (Presidente).

RELATÓRIO
Tratam-se de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão no 1201-
006.791 de 16/05/2024, por meio do qual o Colegiado decidiu DAR provimento PARCIAL ao
recurso voluntário.
O Despacho de Admissibilidade admitiu os Embargos com relação a apenas um dos
pontos embargados, despacho este que é definitivo quanto aos pontos não admitidos, que
portanto não merecem relato.
O ponto com relação ao qual o Despacho de Admissibilidade admitiu os aclaratórios
trada do reconhecimento, pelo Acórdão Recorrido, de que as mercadorias devolvidas não
poderiam compor o cálculo do Preço Líquido de Venda (PLV) usado para a determinação do preço
parâmetro para fins de cálculo dos ajustes de preços de transferência apurados por meio do
método PRL 20.
A ementa do Acórdão Recorrido neste ponto restou assim redigida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2014
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. PRL 20. OPERAÇÕES OBJETO DE DEVOLUÇÃO.
NECESSIDADE DE EXCLUSÃO DO PLV. LEI 12.715/2012.
As vendas objeto de devolução não devem ser consideradas para o cálculo do
PRL, pois apenas se sujeitam a controle as operações que impliquem a baixa
definitiva para resultado no período de apuração sob análise (§ 15 do art. 18 da
Lei no 9.430/96). Dessa maneira, as vendas objeto de devolução não devem ser
objeto de controle, e, além disso, seus respectivos valores não podem ser
considerados para fins de cômputo do preço-parâmetro da fórmula do PRL.
O Embargante defende que o Acórdão Recorrido, muito embora tenha admitido a
exclusão das mercadorias devolvidas do cálculo do preço parâmetro, determinou a exclusão
apenas com relação à mercadoria SKU no 5N48XE, abordada com maior vagar pelo Recurso a título
exemplificativo, quando na realidade outras mercadorias teriam passado por devoluções que
demandariam mesmo tratamento, restando tais devoluções demonstradas no mesmo material
probatório.
As razões do Embargante foram assim sintetizadas no Despacho de Admissibilidade.
1. Omissão - Devoluções – extensão a outros SKUs
Fl. 1839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.478 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720107/2019-71
3
A recorrente afirma que, “ainda que o v. acórdão embargado tenha admitido que
as devoluções não devem compor a apuração do preço parâmetro, foi
determinado o seu recálculo tão somente no que diz respeito à mercadoria de
SKU no 5N48XE, desconsiderando-se, sem motivo aparente, os demais itens que
tiveram igualmente operações de venda objeto de devolução”; afirma que
apresentou, no Recurso Voluntário, planilhas e documentos que evidenciariam
divergências também para outros produtos, especificamente os SKUs no 5U19FF,
5U19FE e 5S48XE, cujas operações de venda teriam igualmente sido objeto de
devolução.
Alega que a restrição ao SKU no 5N48XE decorreu unicamente do fato de a DRJ, na
decisão de primeira instância, ter se limitado a rebater a tese genérica do
contribuinte utilizando como exemplo esse único item, razão pela qual, segundo a
embargante, concentrou sua defesa recursal no mesmo SKU, apenas de forma
exemplificativa. Não obstante, sustenta que o conjunto probatório já constante
dos autos abrangeria todos os demais SKUs mencionados, aptos a demonstrar a
pertinência da exclusão pretendida.
Para melhor compreensão, a embargante remete aos quadros constantes do item
116 de seus embargos, que assim registra:

Aponta ainda que, no Recurso Voluntário, foram apresentadas duas tabelas
comparativas, nas quais se recalcula o preço-parâmetro tanto com a consideração
das devoluções quanto com sua exclusão, evidenciando, segundo a embargante, o
efeito da não extensão do recálculo para os demais SKUs:
Fl. 1840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.478 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720107/2019-71
4

Por fim, conclui seus embargos aduzindo:
10. A análise dessas planilhas permite concluir que, para diversas mercadorias, o
PLV calculado pela Fiscalização foi inferior àquele que seria obtido caso as
devoluções fossem desconsideradas. É o caso das mercadorias sob o SKU no
5U19FF, 5U19FE e 5S48XE, além, é claro, do 5N48XE, já expressamente tratado
pelo v. acórdão embargado.
11. Embora o v. acórdão embargado tenha adequadamente acolhido esse
argumento, limitou-se a determinar o recálculo do preço parâmetro para “o item
5N48XE, para que se excluam as 37 operações de venda inquestionavelmente
objeto de devolução”. Inclusive, o documento de fls. 1.791/1.794, responsável
pela execução do v. acórdão embargado, realizou seus cálculos para excluir
apenas as mercadorias de SKU no 5N48XE do cálculo do PLV.
12. No entanto, o Recurso Voluntário e a respectiva documentação fizeram
referência expressa ao código 5N48XE apenas de forma exemplificativa, já que a
Fl. 1841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.478 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720107/2019-71
5
própria r. decisão de primeira instância administrativa havia analisado esse código
a título de exemplo:

É o relatório.

VOTO

1
ADMISSIBILIDADE
Os aclaratórios são tempestivos e merecem conhecimento, pois de fato esta
relatoria incorreu em vício ao não se manifestar sobre a extensão do recálculo do PRL a todos os
SKUs indicados no Recurso Voluntário, seja para admitir a exclusão, seja para explicitar os
fundamentos para eventual não extensão do recálculo a tais itens.
2
DIREITO
A apreciação sobre a inclusão dos 7 itens devolvidos remanescentes na formação do
preço parâmetro se beneficia da prévia reprodução do conteúdo decisório do Acórdão
Embargado, a seguir:
O Acórdão Recorrido enfrentou o argumento de que teriam sido consideradas no
cálculo pelo PRL operações com bens devolvidos, rebatendo que o TCF esclareceu
expressamente ter desconsiderado operações objeto de devolução. Vejamos:
“Em relação ao cálculo do PRL, a impugnante alega que a fiscalização teria incluído
vendas devolvidas e vendas a taxistas/pessoas com deficiência (PCD). Compulsando-se
os autos verifica-se que, no curso da ação fiscal, a fiscalizada, após ser intimada em
19/11/19 (fls.117-121) a se manifestar a respeito de possíveis erros de fato na seleção
de dados básicos para os cálculos do método PRL, optou por não se manifestar a
respeito desses cálculos (resposta de 02/12/19, fls. 131-132).
Além disso, constata-se que a impugnante não realizou leitura completa do Termo de
Constatação Fiscal - TCF, do qual foi regularmente cientificada em 06/12/19 (fls.182),
eis que às fls. 152 está consignado foram excluídas as devoluções das vendas nos
cálculos da fiscalização.
De fato, analisando-se as planilhas constantes dos autos, verifica-se no “Anexo 01 –
Vendas – Agile e Classic 2014”, aba “Vendas 2014”, que são 3511 vendas do modelo
5N48XE, por exemplo, e na aba “Devoluções”, tem-se 37 unidades para esse modelo.
Subtraindo-se 37 do total de 3511 tem-se 3474 unidades, das quais foram subtraídas
Fl. 1842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.478 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720107/2019-71
6
737 unidades constantes do estoque inicial no ano-calendário. O resultado são 2737
unidades, correspondente à quantidade de ajustes utilizada no TCF, às fls. 153.
Os cálculos para os outros modelos seguem o mesmo raciocínio. Assim, resta
improcedente a alegação da impugnante de que não teriam sido consideradas as
devoluções. Por oportuno, registre-se que na mesma fls. 152 do Termo de Constatação
Fiscal está consignado que o AC2013 não foi objeto daquela fiscalização. Entretanto,
em sua planilha “Doc.14 – devoluções”, a impugnante considera vendas devolvidas em
2013, conforme, por exemplo, a linha 109, na qual consta a devolução de um modelo
código 5N48XE por meio de nota fiscal emitida em 17/12/13. Tal equívoco motivou
uma discrepância entre o total de devoluções considerado erroneamente pela
impugnante, de 558 unidades (fls. 204), e o apurado pela fiscalização, de 541 unidades
(“Anexo 01 – Vendas – Agile e Classic 2014”, aba “Devoluções”).”
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente afirma que, diferentemente do
consignado no Acórdão Recorrido, o Parecer Técnico teria demonstrado que a
fiscalização desprezou o fato de que algumas vendas objeto de devolução foram
consideradas no cálculo do preço-parâmetro pelo método PRL. Aponta os
seguintes pontos que evidenciariam o erro de premissa do Acórdão Recorrido:
“Na página 16 do próprio TVF, da análise criteriosa do item “5N48XE”, consta um Preço
Líquido de Vendas (“PLV”) no montante de R$ 30.757,86. Esse valor reflete a média
considerando somente as quantidades vendidas, sem excluir as devoluções existentes;
Conforme comprova a anexa planilha (doc.1), na “aba” denominada “PRL - FISCAL”,
linhas 12 e 53, coluna “C”, a Deloitte evidenciou o valor utilizado para formação do
preço-parâmetro pela fiscalização e, nas linhas 24 e 66, colunas “C”, “D” e “F”, o preço-
parâmetro que deveria ter sido adotado se a fiscalização tivesse adequadamente
deduzido as devoluções; e Da análise de uma planilha enviada pela própria fiscalização
(doc.2), é possível notar, na “aba” denominada “PLV - RESUMO” que, na linha 2,
colunas “E” e “F”, a própria Fiscalização demonstra as quantidades e valores sem
excluir as devoluções, tendo sido inserida uma observação de que o “valor médio
calculado sem exclusão das devoluções”. Mais uma vez, a RFB não excluiu as
devoluções para o cálculo do preço-parâmetro segundo o método PRL.”
Passando à análise, verifico que a divergência neste ponto não é de Direito, mas
de fato. É incontroverso que as vendas objeto de devolução não devem ser
consideradas, pois apenas se sujeitam a controle as operações que impliquem a
baixa definitiva para resultado no período de apuração sob análise (§ 15 do art. 18
da Lei no 9.430/96). Dessa maneira, as vendas objeto de devolução não devem ser
objeto de controle, e seus respectivos valores não podem ser considerados para
fins de cômputo do preço-parâmetro da fórmula do PRL.
Há divergência apenas de fato: a questão paira sobre definir se o preço de venda
dos bens devolvidos foi de alguma maneira considerado no cálculo do preço
parâmetro, ou se os bens devolvidos somente foram considerados na quantidade
de bens vendidos cujos preços foram controlados submetidos a ajuste.
O Recurso Voluntário busca demonstrar que houve equivocada consideração dos
preços de produtos objeto de devolução no cômputo do “preço líquido de
vendas” e, assim, no cálculo do preço parâmetro. Menciona para isso a seguinte
Fl. 1843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.478 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720107/2019-71
7
tabela do TCF na qual se indica o PLV considerado, que o Recurso tentará
demonstrar que considerou operações devolvidas. Vejamos:

De fato identificamos na planilha anexa ao Recurso Voluntário como Doc. 01 na
qual se aponta como preço líquido de venda (PLV) do veículo de código 5N48XE o
valor de R$ 30.757,86.
O Acórdão Recorrido asseverou que as 37 unidades devolvidas desse modelo
foram subtraídas do total de 3511 unidades, remanescendo apenas 3474
unidades, das quais foram subtraídas 737 unidades constantes do estoque inicial
no ano-calendário, resultando em 2737 unidades sujeitas a controle de ajustes.
Ocorre que se apenas as unidades não devolvidas tivessem seus preços de venda
considerados para fins de determinação do PRL usado no cálculo do preço-
parâmetro, o Recorrente afirma que o PLV correto seria no montante de R$
31.085,44, conforme indica a planilha por ele acostada ao Recurso Voluntário na
linha 66, coluna F.
E de fato na planilha anexa ao Recurso Voluntário como documento não paginável
Doc. 02, planilha enviada pela própria fiscalização (doc.2), identificamos na aba
“PLV - RESUMO” que, na linha 2, colunas “E” e “F”, a Fiscalização demonstra as
quantidades e valores chegando ao PLV de R$ 30.757,86 utilizado para o cálculo
do preço-parâmetro sem excluir as devoluções, conforme observação aposta ao
final da mesma planilha cuja imagem a seguir colaciono.
Fl. 1844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.478 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720107/2019-71
8

Confirmamos que as vendas devolvidas foram consideradas no cálculo do preço-
parâmetro quando recorremos à seguinte passagem do TCF, em que a autoridade
autuante explica que o PLV foi calculado a partir das notas de venda lançadas no
SPED-NFE. Vejamos a fl. 150:

Buscando no Anexo 1 do TCF as notas fiscais que compuseram o cálculo do PLV,
conforme excerto final do quadro acima transcrito, identificamos a mesma
Código
da
Mercado
ria
Descrição da mercadoria
Unidade
de
medida
padrão
Soma
Preços
Líquidos
das Vendas
Quantida
de
vendida*
Preço
Líquido
de
Venda
Unitário
5N48XE
AGILE 5 PTAS LTZ 1 4L FLEX
UNIDADE
107.990.834,18
3.511,00
30.757,86
5R192F
CLASSIC SEDAN 1 0L VHC FLEX ADV PROCONVE UNIDADE
466.381,28
17,00
27.434,19
5R19FE
CLASSIC SEDAN 1 0L VHC FLEX ADVANTAGE
UNIDADE
31.329.262,15
1.255,00
24.963,56
5R19FF
CLASSIC SEDAN 1 0L VHC FLEX ADVANTAGE
UNIDADE
62.933.891,60
2.461,00
25.572,49
5S48XE
AGILE 5 PTAS EFFECT 1 4L FLEX
UNIDADE
21.543.578,41
681,00
31.635,21
5U192F
CLASSIC SEDAN 1 0L VHC FLEX PROCONVE
UNIDADE
3.051.332,07
120,00
25.427,77
5U19FE
CLASSIC SEDAN 1 0L VHC FLEX OBD-BR2 SAIL
UNIDADE
331.571.786,53
14.323,00
23.149,60
5U19FF
CLASSIC SEDAN 1 0L VHC FLEX OBD-BR2 SAIL
UNIDADE
790.371.830,07
32.487,00
24.328,86
*Obs: valor médio calculado sem exclusão das devoluções
Fl. 1845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.478 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720107/2019-71
9
planilha acostada pelo contribuinte sob o Doc. 02 do Recurso Voluntário, que
comprova que a fiscalização considerou, no cálculo do PLV (e portanto no cálculo
do preço parâmetro) 3.511 unidades, considerando assim as 37 unidades
devolvidas. Vejamos a planilha acostada como “ANEXO 01 - VENDAS AGILE E
CLASSIC 2014” ano TCF:

Pelo exposto, nesta parte, dou provimento ao Recurso Voluntário para
determinar o recálculo do preço parâmetro para o item 5N48XE, para que se
excluam as 37 operações de venda inquestionavelmente objeto de devolução.”

Resta então apreciar se há prova de que outras mercadorias, com SKUs diversos,
foram também inadvertidamente incluídas no cômputo do preço parâmetro.
Desempenhando tal mister, verifico que, realmente, na planilha anexa ao Recurso
Voluntário como documento não paginável Doc. 02, planilha esta enviada pela própria fiscalização
(doc.2), na aba “PLV - RESUMO” não só a linha 2 (que trata do SKU já analisado no Acórdão
Recorrido), mas também as linhas 3 a 9 (inclusive) indicam em suas colunas “E” e “F”, os mesmos
valores de PLV considerados no Termo de Constatação Fiscal para o cálculo dos Preços Parâmetro.
Tendo em vista que a planilha enviada pela fiscalização anota em observação
destacada com asterisco que o valor do PLV (valor médio) foi calculado sem excluir as devoluções
e que tal valor médio é o mesmo utilizado no TCF para determinar o preço parâmetro, é evidente
que as devoluções foram indevidamente incluídas no PLV e consequentemente no cálculo do
preço parâmetro.

Código
da
Mercado
ria
Descrição da mercadoria
Unidade
de
medida
padrão
Soma
Preços
Líquidos
das Vendas
Quantida
de
vendida*
Preço
Líquido
de
Venda
Unitário
5N48XE
AGILE 5 PTAS LTZ 1 4L FLEX
UNIDADE
107.990.834,18
3.511,00
30.757,86
5R192F
CLASSIC SEDAN 1 0L VHC FLEX ADV PROCONVE UNIDADE
466.381,28
17,00
27.434,19
5R19FE
CLASSIC SEDAN 1 0L VHC FLEX ADVANTAGE
UNIDADE
31.329.262,15
1.255,00
24.963,56
5R19FF
CLASSIC SEDAN 1 0L VHC FLEX ADVANTAGE
UNIDADE
62.933.891,60
2.461,00
25.572,49
5S48XE
AGILE 5 PTAS EFFECT 1 4L FLEX
UNIDADE
21.543.578,41
681,00
31.635,21
5U192F
CLASSIC SEDAN 1 0L VHC FLEX PROCONVE
UNIDADE
3.051.332,07
120,00
25.427,77
5U19FE
CLASSIC SEDAN 1 0L VHC FLEX OBD-BR2 SAIL
UNIDADE
331.571.786,53
14.323,00
23.149,60
5U19FF
CLASSIC SEDAN 1 0L VHC FLEX OBD-BR2 SAIL
UNIDADE
790.371.830,07
32.487,00
24.328,86
*Obs: valor médio calculado sem exclusão das devoluções
Fl. 1846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.478 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720107/2019-71
10
3
DISPOSITIVO
Pelo exposto, acolho os Embargos de Declaração relativamente ao seu item I
(Devoluções) dando-lhe provimento com efeitos infringentes, para determinar a integração do
Acórdão Recorrido de maneira que determine-se a exclusão das mercadorias devolvidas da
determinação do PLV e consequentemente do preço parâmetro, a saber, das mercadorias SKUs
5N48XE, 5R192F, 5R19FE, 5R19FF, 5S48XE, 5U192F, 5U19FE e 5U19FF, indicados no TCF.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah

Fl. 1847
DF CARF MF
Original